Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.

1. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.

2. Entretanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.

3. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a existência de nexo de causalidade, em específico, para tais casos, eventuais distúrbios ou interrupções no serviço, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Apelo conhecido e não provido.